Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-93.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001767-93.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHAELE DE ALMEIDA FERNANDES ANDRADE - CPF: 462.239.238-05 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0004-11 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1001767-93.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
MICHAELE DE ALMEIDA FERNANDES ANDRADE
.

Recorrida:
O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Michaele de Almeida Fernandes Andrade contra sentença do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 330, I, c/c o art. 321, parágrafo único, do CPC. A recorrente alegou a inexistência de débito e pleiteou indenização por danos morais, requerendo a reforma da sentença para julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade, notadamente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

4.

A recorrente, ao sustentar a inexistência do débito e pleitear danos morais, deixou de enfrentar o fundamento da extinção sem julgamento de mérito, qual seja, o não cumprimento da emenda à inicial.

5.

A ausência de correlação entre a fundamentação recursal e os motivos da sentença configura vício formal que impede o conhecimento do recurso, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

6.

É inaplicável a abertura de prazo para complementação da peça recursal diante da preclusão consumativa e da natureza do vício apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença incorre em violação ao princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido.

2.

A ausência de combate direto à extinção do feito por indeferimento da petição inicial obsta a análise do mérito recursal.

3.

A preclusão consumativa impede a complementação da peça recursal para suprir vícios formais após a interposição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, I; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.05.2019, DJe 22.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com
fulcro no art. 330, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

A recorrente requer a reforma da sentença, com a finalidade de julgar os pedidos iniciais procedentes.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de inexigibilidade de débito c/c danos morais movida pela recorrente em face do recorrido, narrando que não contratou qualquer tipo de serviço que pudesse gerar débito.

O juízo sentenciante indeferiu a petição inicial, pois a recorrente não cumpriu a determinação judicial de emenda à inicial.

Analisando as razões recursais, percebe-se que a recorrente defende a ilegitimidade do débito e requer a condenação do recorrido em danos morais. Todavia, em nenhum momento impugna o fato do processo ter sido extinto sem julgamento do mérito em razão do indeferimento da petição inicial.

Assim, não impugnou especificamente o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025